Tribunal: TJBA
Processo: 8039028-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039028-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ELVAS PUNZI e outros (3)

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA REAL. ART. 835, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALEGADA SUFICIÊNCIA DE BENS MÓVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução, mantendo decisão que autorizou a penhora de imóvel dado em garantia real. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da suficiência de bens móveis anteriormente penhorados e à incidência do princípio da menor onerosidade, bem como sustentam contradição na avaliação da alegada excessiva onerosidade da medida, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a alegada suficiência dos bens anteriormente penhorados e a aplicação do princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à fundamentação que manteve a penhora do bem imóvel dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de menor onerosidade, consignando que os bens móveis anteriormente penhorados não possuem valor suficiente para satisfação do débito e sofreram depreciação ao longo do tempo.

5.

A decisão registra que não houve apresentação de bens idôneos e suficientes para substituição da garantia, circunstância que afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade em favor do executado.

6.

Nos termos do art. 835, §3º, do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia, regra que se harmoniza com o art. 1.419 do Código Civil, segundo o qual o bem gravado fica vinculado à satisfação da dívida.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a preferência pela penhora do bem dado em garantia real é relativa, podendo ser afastada em situações excepcionais, como insuficiência ou impropriedade do bem, hipóteses não demonstradas no caso concreto.

8.

A decisão agravada limitou-se a autorizar a penhora e determinar a avaliação do imóvel, inexistindo demonstração de que o bem seja impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito.

9.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente ao afirmar a regularidade da penhora diante da inexistência de bens suficientes e da vinculação do imóvel ao contrato garantido.

10.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

11.

As alegações dos embargantes evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 96666853) vinculado ao processo n.
8039028-47.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
EDUARDO ELVAS PUNZI e OUTROS
e Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente